Tribunal: TJSP
Processo: 1032569-02.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - autor vítima de sequestro relampado - contestação das transações realizadas via cartão de crédito e transferências bancárias em conta corrente - condenação à obrigação de fazer consistente no estorno das compras indicadas na fatura do cartão - art. 322, §2o do Código de Processo Civil - interpretação do pedido de acordo com o conjunto da postulação

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - autor vítima de sequestro relampado - contestação das transações realizadas via cartão de crédito e transferências bancárias em conta corrente - condenação à obrigação de fazer consistente no estorno das compras indicadas na fatura do cartão - art. 322, §2o do Código de Processo Civil - interpretação do pedido de acordo com o conjunto da postulação - ausência de julgamento "extra petita" - transações realizadas que fogem ao perfil de consumo do consumidor - responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - art. 14, "caput" do Código de Defesa do Consumidor - culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros não configurada - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.